Tribunal: TJDFT
Processo: 0742182-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742182-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE DOS SANTOS PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu apresentou as razões de apelação no ID 51008877. Intime-se o Ministério Público em 1o grau para oferecer contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2023 19:11:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator